Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-40.2017.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000384-40.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO CAMPOS DE PAULA - CPF: 009.258.151-01 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), LUCAS RAFAEL PEREZ ALVES (APELANTE), BRUNO EDUARDO MARTINS BISPO (APELANTE), LETICIA AGUIAR OLIVEIRA AMARAL (APELANTE), LETICIA AGUIAR OLIVEIRA AMARAL - CPF: 066.287.171-51 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO MARTINS BISPO - CPF: 057.495.341-89 (APELANTE), LUCAS RAFAEL PEREZ ALVES - CPF: 053.612.431-08 (APELANTE), LUIS SERGIO DE FARIA - CPF: 098.677.078-77 (VÍTIMA), BRUNO EDUARDO MARTINS BISPO - CPF: 057.495.341-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA AGUIAR OLIVEIRA AMARAL - CPF: 066.287.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMPOS DE PAULA - CPF: 009.258.151-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REDUÇÃO DAS PENAS - AUTO DE CONSTATAÇÃO DO LOCAL DO DELITO SUBSCRITO POR INVESTIGADOR DE POLÍCIA - PROVA DOCUMENTAL VÁLIDA E CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA - ARROMBAMENTO CONFIRMADO PELO APELANTE - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CARACTERIZADO - COEXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS - UTILIZAÇÃO PARA QUALIFICAR O DELITO E EXASPERAR A PENA-BASE – REINCIDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM JULGAMENTO – AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA - CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADO COMO MAJORANTE

- DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT –

REGIME ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REQUISITOS PREENCHIDOS -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não há
“invalidade do laudo de constatação assinado por um único perito ad hoc, notadamente pela sua singeleza e as provas dos rompimentos terem sido concretizadas por meio de fotografias no local dos fatos [...]”
(TJMT, AP 1000457-08.2022.8.11.0084).

“O auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão do réu, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo [...]”
(TJMT, Ap. 0003076-75.2018.8.11.0048).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC 589.214/SP).

A “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, [...] não configura a agravante da reincidência”
(STJ, AgRg no HC nº 607.497/SC).

A qualificadora do concurso de pessoas, além de não constituir majorante do furto (CP, arts. 68 e 155), “
não poderia ter sido utilizada na terceira fase da dosimetria, porque já considerada para deslocar a pena do crime da modalidade simples para a qualificada, de modo que o aumento da pena [...] deve ser afastado.”
(Procuradoria-Geral de Justiça, Parecer nº

000078-063/2017)

A pena inferior a 4 (quatro) anos, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000384-40.2017.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): LUCAS RAFAEL PEREZ ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCAS RAFAEL PEREZ ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJe nº 0000384-40.2017.8.11.0048), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 4º,

I e IV, do CP

- (ID 212058614).

O apelante sustenta que: 1)

o rompimento de obstáculo deveria ser afastado porque
“o laudo [...] não foi elaborado conforme os ditames estabelecidos pelo Código de Processo Penal, porquanto consta que foi produzido por apenas um investigador de polícia, e as fotografias juntadas estão ilegíveis”
,
bem como não ficou demonstrado que o perito nomeado possui
“diploma de curso superior”
; 2)
a utilização da mesma circunstância para qualificar o delito [furto] e aumentar a reprimenda na terceira fase caracterizaria
bis in idem.

Pede o provimento para reduzir as penas.

Prequestiona o
“art. 159 do CPP; art. 59 do CP e art. 155, § 4º, inciso IV, do CP”
(ID 212058611).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 212058625).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Inconformismo da Defesa. Pretensão de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. Impossibilidade. Laudo do Exame de Constatação do Local do Crime assinado por Policial Civil nomeado perito ad hoc. Laudo pericial corroborado pelas demais provas dos autos. Arguição de vedado bis in idem. Configuração parcial. Presença de duas qualificadoras. Magistrado sentenciante que utilizou uma das qualificadoras para elevar a pena-base e outra como causa de aumento de pena. Equívoco verificado. Possibilidade de utilização de uma delas para qualificar o delito e da remanescente como circunstância judicial legal desfavorável para exasperar a pena. Parecer pelo provimento parcial do recurso, apenas para ajustar a sanção aplicada, afastando-se o aumento na terceira fase da dosimetria da pena.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 214773670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03/02/2017, durante a madrugada em horário não identificado, na Casa Lotérica Triunfo, localizada Avenida JK, n° 1.840, Centro, nesta cidade e Comarca de Juscimeira/MT, os denunciados RODRIGO CAMPOS DE PAULA – Alcunha "Cabeção", LUCAS RAFAEL PEREZ ALVES, BRUNO EDUARDO MARTINS BISPO e LETÍCIA AGUIAR OLIVEIRA AMARAL, agindo em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) malote de valores, a quantia em dinheiro/espécie no valor de R$ 3.385,00 (três mil trezentos e oitenta e cinco reais), a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em moedas e 02 (dois) cheques no valor total de R$ 1.900,00 (mil novecentos reais), conforme detalhados no Termo de Exibição e Apreensão de fls. 17 – IP, em prejuízo da vítima LUIS SÉRGIO DE FARIA. [...]

Diante do Exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, DENUNCIA RODRIGO CAMPOS DE PAULA – Alcunha "Cabeção", LUCAS RAFAEL PEREZ ALVES, BRUNO EDUARDO MARTINS BISPO e LETÍCIA AGUIAR OLIVEIRA AMARAL como incursos nas sanções do no artigo 155, § 4°, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes) [...]
”
(Adalberto Ferreira de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID 212065749)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
2.5. Passo à dosimetria da pena do réu LUCAS RAFAEL PEREZ ALVES, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes – as certidões dos autos atestam que o acusado já foi indiciado e processado por alguns delitos. Porém, como não constam das mesmas dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu, a única águia em seu desfavor será usada agravante; c) conduta social – não há elementos nos autos para aferir tal circunstância; d) personalidade do agente – não há elementos nos autos para aferir tal circunstância; e) motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva, que é a busca do lucro fácil sem a devida contraprestação lícita, o que, não obstante mereça reprovação, não pode vir a prejudicar o réu na dosimetria da pena, sob pena de se incidir no já rechaçado bis in idem; f) circunstâncias do crime – tendo em vista que o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo o que vem a ser desfavorável ao réu ; g) consequências do crime – os objetos subtraídos foram recuperados; h) comportamento da vítima – não incentivou nem facilitou a prática delituosa. Não beneficia nem prejudica o réu a presente circunstância.

A pena prevista para este crime é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (circunstâncias do crime) o desfavorece. Motivo pelo qual, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em dois (02) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase – Pena-Provisória

Merece aplicação, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do CP, já que o réu confessou na fase judicial a prática delitiva. Presente ainda, a agravante prevista (artigo 61, I, do CP), O réu é reincidente (CP, art. 61, I), uma vez que cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença que a condenou por crime anterior, conforme revela a guia de execução penal de nº. 0029206-23.2018.8.11.0042. Não ocorreu, ainda, a caducidade da referida condenação anterior, a permitir a incidência do período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, motivo pelo qual deve prevalecer para efeito de incidência da agravante da reincidência.

Destarte, no concurso entre agravantes e atenuantes uma compensará a outra, motivo pelo qual mantenho a pena-base, em dois (02) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3ª Fase – Pena Definitiva

Inexistem causas de diminuição da pena a serem consideradas. Há, porém, as causas de aumento da pena previstas no § 4º, inciso, IV do artigo 155 do Código Penal, conforme acima reconhecido.

Assim, na fase derradeira da dosimetria da pena, aumento em 1/6 a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. [...]
”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - fls. 9/11 -

ID 212066697)

Pois bem.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi reconhecida com fundamento no Auto de Constatação de Local de Delito, acompanhado de fotografias (fls. 56/60 - ID 212065749),

confeccionado pelo investigador de Polícia Valdeir dos Passos, por determinação da delegada de Polícia Juliana Carla Buzetti, bem como diante dos depoimentos prestados, na fase judicial, pela vítima Luís Sergio de Faria e pelo citado policial [Valdeir dos Passos], que indicam o rompimento do teto [forro de PVC], além do arrombamento da porta [interior da casa lotérica], para se adentrar ao estabelecimento comercial.

Destaca-se que o Auto de Constatação foi subscrito por investigador de Polícia [Valdeir dos Passos], cujo ingresso na carreira exige “certificado de conclusão escolar de grau superior”, registrado no Ministério da Educação (Estatuto da Polícia Judiciária Civil – Lei Complementar nº 155, de 14 de janeiro de 2004 -
http://www.pjc.mt.gov.br
). Não obstante a falta de indicação de nível superior do policial [no Auto de Constatação], que configura mera irregularidade, mostra-se incapaz de elidir sua validade jurídica como meio de prova do rompimento de obstáculo (TJMT, Ap. 0002476-75.2012.8.11.0012 - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2019).

Registre-se, ainda, que o apelante admitiu ter retirado telhas do imóvel

e utilizado
“uma espátula e uma chave de fenda”
para quebrar
“o forro de PVC”
(Relatório de Mídias - ID 212066677). Essa versão foi corroborada pelos corréus Rodrigo Campos de Paula e Bruno Eduardo Martins Bispo.

Nesse quadro, a realização de exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, somadas às fotografias do teto e da porta do estabelecimento comercial, com as respectivas descrições do arrombamento/rompimento [“foto evidenciando um buraco no teto”; “foto evidenciando a fechadura da porta arrombada”],
“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(STJ, AgRg no HC nº 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.2.2020).

Adotam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“[...] Não há se falar na invalidade do laudo de constatação assinado por um único perito ad hoc, notadamente pela sua singeleza e as provas dos rompimentos terem sido concretizadas por meio de fotografias no local dos fatos [...]”
(TJMT, Ap. 1000457-08.2022.8.11.0084 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.10.2023).

“O auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova oral produzida em juízo, inclusive com a confissão do réu, são suficientes para manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo [...]”
(TJMT, Ap. 0003076-75.2018.8.11.0048 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.11.2023).

Logo, preserva-se a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Passa-se a revisão da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular utilizou a qualificadora do rompimento de obstáculo para negativar as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

O c. STJ assentou entendimento de que, “
havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis
(AgRg no HC 589.214/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Portanto, conserva-se a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência [CP, art. 61, I] ao considerar que o apelante
cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença que a condenou por crime anterior, conforme revela a guia de execução penal de nº. 0029206-23.2018.8.11.0042”
(fls. 10 - ID 212066697) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Todavia, verifica-se que o apelante registra condenações por tráfico de drogas e por uso de drogas, transitadas em julgado, respectivamente, nos dias
2.2.2018
e
4.2.2019
, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU nº 0029206-23.2018.8.11.0042), ou seja, em datas posteriores ao fato em julgamento [
3.2.2017
].

Com efeito, a “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, [...] não configura a agravante da reincidência”
(STJ, AgRg no HC nº 607.497/SC - Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz

- 30.9.2020).

Assim sendo, redimensiona-se as penas provisórias para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que a atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal (STJ,

Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, mas o Juízo singular sopesou a qualificadora do concurso de pessoas para aumentar a pena.

Porém, a qualificadora do concurso de pessoas, além de não constituir majorante do furto (CP, arts. 68 e 155), “
não poderia ter sido utilizada na terceira fase da dosimetria, porque já considerada para deslocar a pena do crime da modalidade simples para a qualificada, de modo que o aumento da pena [...] deve ser afastado”,

como bem ponderado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Afastada a majoração da pena pelo concurso de pessoas, totaliza-se as penas
definitivas do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em sua vez, a pena aplicada [inferior a 4 (quatro) anos], a primariedade do apelante e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’); substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 16.4.2021).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante
LUCAS RAFAEL PEREZ ALVES em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa [CP, arts. 109, V, e 110, § 1º], considerado o período entre o recebimento da denúncia [1º.3.2017] - (fls.42-ID 212058500) e a publicação da sentença [20.1.2023] - (ID 212066697).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024